Tribunal: TJDFT
Processo: 0726218-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viviane da Cruz Raymonde contra ato do i. juízo da Vara do Riacho Fundo (Id 85792230 do processo de referência), em ação de execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais), processo 0002512-45.2014.8.07.0017, ajuizada pelo Instituto Passionista de Educação Maria Rainha da Paz, em seu desfavor, que lhe concedeu a gratuidade de justiça sem efeitos retroativos. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram acolhidos para sanar omissão, mas sem a atribuição de efeitos modificativos, de modo que a decisão embargada, que lhe concedeu a gratuidade de justiça sem efeitos retroativos, foi mantida (Id 95747262 do processo de referência). Inconformada, a agravante/requerida, em razões recursais (Id 28174052, pp. 7-14), sustenta que é economicamente hipossuficiente e não dispõe de condições de arcar com as despesas da demanda sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Afirma que, diversamente do considerado pelo i. juízo a quo, na formado do art. 322, § 2o, do CPC, deve ser entendido que requereu a gratuidade de justiça em sua primeira manifestação no processo, quando foi apresentada a declaração de insuficiência financeira (Id 34892545 do processo de referência). Assevera que a gratuidade de justiça lhe foi concedida, mas sem efeitos retroativos. Diz que, embora o deferimento desse benefício seja, em regra, com efeitos ex tunc, assevera que é possível excepcionalmente a retroatividade à data da primeira manifestação no processo, segundo jurisprudência deste c. tribunal. Argumenta que os efeitos da justiça gratuita deferida devem retroagir à juntada da declaração de hipossuficiência financeira, para que alcancem os atos desde então praticados, conforme julgados coligidos. Menciona que a declaração de hipossuficiência financeira induz presunção relativa de veracidade da alegação, de acordo com o art. 99, § 3o, do CPC, e que a falta de indeferimento da justiça gratuita pode ser compreendida como deferimento do benefício, consoante jurisprudência do c. STJ. Diz atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal, porque demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano com a possibilidade de seus bens serem objeto de constrição com piora em sua condição financeira. Ao final, requer liminarmente a concessão da gratuidade de justiça para ser dispensada do recolhimento do preparo. Pede a antecipação da tutela recursal para reconhecer a retroatividade da decisão que lhe concedeu a justiça gratuita. No mérito, pede o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de lhe ser deferida retroativamente a gratuidade de justiça. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita formulado no recurso Apreciarei, inicialmente, o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante nas razões recursais. Verifico que o i. juízo a quo, na decisão agravada, concedeu a gratuidade de justiça à agravante. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, a agravante carece de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse de agir, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante em razões recursais. 2. Do cabimento do agravo de instrumento A agravante interpõe o agravo de instrumento para atacar do i. juízo a quo de não concessão de gratuidade de justiça com efeitos retroativos à data de juntada da declaração de hipossuficiência econômica nos autos. A i. juíza recebeu como requerimento (Id 82758716 do processo de referência) os segundos embargos de declaração (Id 81756122 do processo de referência) e proferiu o ato concessivo da gratuidade de justiça sem efeitos retroativos (Id 85792230 do processo de referência). A agravante opôs terceiros embargos de declaração (Id 88506786 do processo de referência), os quais foram acolhidos pela decisão agravada para sanar omissão, mas sem efeitos modificativos (Id 95747262 do processo de referência). Ressalto que os segundos embargos de declaração foram opostos pela agravante contra a sentença (Id 81348637 do processo de referência) que resolveu anteriormente os primeiros embargos declaratórios (Id 71736625 do processo de referência) opostos contra a sentença homologou o acordo e extinguiu o processo em que veiculada a ação de execução de título extrajudicial (Id 70954670 do processo de referência). A agravante pretende, porque goza da gratuidade de justiça, evitar a exigibilidade das custas finais a que ficou condenada na sentença extintiva do processo de execução. Verifico que o ato judicial atacado pelo agravo de instrumento consiste, efetivamente, em pronunciamento integrativo de outro anterior que extinguiu o processo. A situação do art. 924, II, do CPC, somente produz efeito quando declarada por sentença, nos termos do art. 925 do CPC. Concretamente, a sentença foi exarada. Portanto, é atacável por apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. O agravo de instrumento é manifestamente incabível concretamente. A interposição desse recurso resulta de erro grosseiro. Além disso, o ato atacado não se insere no rol taxativo dos incisos e do parágrafo único do CPC, porque a gratuidade de justiça foi concedida à recorrente. Trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível sobre a questão de relatoria do e. Des. Carlos Rodrigues, em que compuseram o quórum de julgamento esta relatora e o e. Des. Teófilo Rodrigues. A votação foi unânime. O acórdão está resumido na seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR/EXECUTADO. ART. 924, II, CPC. DECISÃO INTEGRA A SENTENÇA EMBARGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Afigura-se terminativa a sentença que expressamente extingue o procedimento executivo ante o pagamento integral do débito pelo executado, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC. 2. A decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos passa a integrar a sentença terminativa proferida, de modo que a sua impugnação só poderá se dar mediante a interposição de recurso de apelação, visto ser o único recurso cabível, ex vi art. 1.009 do CPC. 3. Consubstancia-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento para impugnar matéria constante do pronunciamento judicial integrativo de sentença terminativa, restando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1268488, 07095536320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecido o erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento, porquanto constatado o cabimento de apelação para atacar pronunciamento concessivo da gratuidade de justiça sem efeitos retroativos, exarado em embargos de declaração opostos contra sentença que condenou a agravante no pagamento das custas, concluo pelo não conhecimento do recurso. Inviável a concessão de prévia oportunidade à agravante, na forma do art. 932, parágrafo único, porque o vício é insanável. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, com observância das cautelas necessárias. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora